Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-25.2025.8.11.0028
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000124-25.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS - CPF: 000.339.591-02 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de prévio requerimento administrativo.

2.
A
demanda originária
.
A apelante ajuizou ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de evidência cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais em face do BANCO PAN S.A., alegando jamais ter solicitado, recebido ou utilizado cartão de crédito fornecido pela instituição financeira, tampouco autorizado descontos em seu benefício previdenciário.

3.
A
decisão recorrida. O juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para comprovação da tentativa de resolução administrativa da controvérsia, fundamentando-se na Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Diante da inércia da parte autora, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) saber se a exigência de prévio requerimento administrativo constitui condição legítima para o ajuizamento de ação consumerista ou se representa indevida restrição ao direito fundamental de acesso à justiça.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento, uma vez que a apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença, apresentando argumentos jurídicos contrários à necessidade de prévio requerimento administrativo, atendendo minimamente às exigências do art. 1.010, II e III, do CPC.

6. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento de ação consumerista representa indevida restrição ao direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que reconhece a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, garantindo-lhe o acesso aos órgãos judiciários para proteção de seus direitos, sem impor entraves desnecessários.

8. O comprovante de prévio requerimento administrativo não pode ser considerado documento indispensável à propositura de ação consumerista, nos termos do art. 320 do CPC, sob pena de criar condição não prevista em lei para o exercício do direito de ação, configurando excesso de formalismo incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado reiteradamente no sentido da desnecessidade de esgotamento da via administrativa como condição para ajuizamento de ações em matéria consumerista, reconhecendo que tal exigência viola preceitos constitucionais fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Tese de julgamento:

"1. É prescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir em ações consumeristas que discutam descontos não autorizados em benefício previdenciário. 2. A exigência de tentativa prévia de solução administrativa como condição para exercício do direito de ação viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 3. O indeferimento da petição inicial por ausência de documento que comprove pretensão resistida configura excesso de formalismo incompatível com o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 485, I, 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/02/2018; STJ, Súmula 297; TJ-MT, Apelação Cível 1004592-07.2025.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2025; TJ-MT, Apelação Cível 1013573-53.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de
recurso de apelação
interposto por
MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da ação de obrigação de não fazer com pedido de concessão liminar de tutela de evidência c/c repetição de indébito e indenização por dano moral e material nº 1000124-25.2025.8.11.0028, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de prévio requerimento administrativo.

A apelante ajuizou ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de evidência cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais em face do
BANCO PAN S.A.
, alegando que jamais solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido pela instituição financeira, tampouco autorizou descontos em seu benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para que a autora comprovasse a tentativa de resolução administrativa da controvérsia, bem como os descontos em seu benefício e corrigisse contradições apontadas na petição inicial. Diante da inércia da parte autora, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo viola o princípio constitucional de facilitação e livre acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Argumenta que tal exigência não possui previsão legal e afronta os princípios da celeridade e economia processual. Menciona, ainda, ofício do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, ao ser provocado quanto à necessidade de tentativa de solução administrativa para ingresso judicial, exarou parecer entendendo pela desnecessidade de esgotar as vias administrativas.

Em contrarrazões (Id. 301918860), o
BANCO PAN S.A
. pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelante não rebateu os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que a extinção do feito foi lícita e seguiu os parâmetros legais necessários, uma vez que a autora não juntou os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme exigido pelo art. 320 do CPC.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 302685369).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação
interposto por
MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da ação de obrigação de não fazer com pedido de concessão liminar de tutela de evidência c/c repetição de indébito e indenização por dano moral e material nº 1000124-25.2025.8.11.0028, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de prévio requerimento administrativo.

DA VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Có
digo de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme
dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC,
apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão,
as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

No presente caso, verifica-se que os apelantes, ainda que de forma sucinta, impugnaram especificamente os fundamentos da sentença. Ao contrário do que alega a instituição financeira, a apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, apresentando argumentos jurídicos contrários a tal entendimento.

A
diale
ticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou enten
dimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou enten
dimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da diale
ticidade. [...]” (
AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A questão central deste recurso diz respeito à exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que visa discutir relação de consumo estabelecida entre cliente e instituição financeira.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

O magistrado de primeiro grau, ao determinar a emenda da inicial para que a autora comprovasse a tentativa de resolução administrativa da controvérsia, fundamentou sua decisão na Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que sugere, entre outras medidas, a "notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida".

Contudo, embora louvável a preocupação com a desjudicialização de conflitos, entendo que a exigência de prévio requerimento administrativo, no caso concreto, representa indevida restrição ao direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Em análise detida dos fatos e da fundamentação jurídica aplicável, verifica-se que a decisão
a quo
merece reforma. Primeiramente, cumpre destacar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, que preceitua: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Este princípio fundamental assegura a todos o amplo e irrestrito acesso ao Judiciário para a defesa de seus direitos, sem que o exaurimento da via administrativa seja, em regra, uma condição
sine qua non
para a propositura de uma demanda judicial.

No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, na qual o Apelante se apresenta como consumidor e o Banco Apelado como fornecedor de serviços. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) reconhece a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor no mercado e, em seu artigo 6º, incisos III e VII, garante-lhe a efetiva prevenção e reparação de danos, bem como o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à proteção de seus direitos. Essa sistemática normativa visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, não impor entraves ao seu acesso à justiça.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, tem se posicionado reiteradamente no sentido da desnecessidade de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ações em matéria consumerista, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento: "1.
É prescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir em ações declaratórias de inexistência de débito. 2. O indeferimento da petição inicial por ausência de documento que comprove a resistência à pretensão viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal
."

(N.U 1004592-07.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTOP ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de pretensão resistida não constitui motivo suficiente para indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Configura excesso de formalismo a exigência de prova de tentativa extrajudicial de resolução do conflito como condição para o exercício do direito de ação
.

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o acesso ao Judiciário seja condicionado à atuação administrativa prévia da parte autora.

(N.U 1013573-53.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de contratação bancária supostamente não reconhecida independe de requerimento administrativo prévio.

A ausência de demonstração da pretensão resistida não justifica a extinção do feito, quando não há exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia.

O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF) assegura o direito de acesso à jurisdição independentemente de esgotamento da via administrativa.

(N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025 – grifo nosso)

Dessa forma, a exigência de um prévio requerimento administrativo, como condição para o exercício do direito de ação em um caso como o presente, representa um obstáculo injustificado ao acesso à justiça, violando preceitos constitucionais e infraconstitucionais.

Cabe ressaltar que o art. 320 do CPC, utilizado como fundamento pelo magistrado de primeiro grau, estabelece que "a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação". No entanto, o comprovante de prévio requerimento administrativo não pode ser considerado documento indispensável à propositura de ação que visa discutir relação de consumo, sob pena de criar condição não prevista em lei para o exercício do direito de ação.

Constata-se que a petição inicial da apelante preencheu os requisitos descritos nos arts. 319 e 320 do CPC, inexistindo razão para sua emenda.

A pretensão resistida, nesse contexto, não se limita a um protocolo formal de solicitação administrativa não atendida, mas se configura pela própria conduta da instituição financeira em efetuar descontos sem autorização e pela manifestação inequívoca de sua oposição à pretensão do consumidor, seja em âmbito administrativo ou em processos judiciais pretéritos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025